Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715503-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CLENILTON GARCIA FERREIRA PACIENTE: KENNEDY AFONSO GOMES DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLENILTON GARCIA FERREIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 43.385, em favor de KENNEDY AFONSO GOMES DE CARVALHO, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 306 da Lei no 9.503/1997, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual. Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa em ofensa aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo, uma vez que o paciente encontra-se acautelado há 7 (sete) meses e sem previsão para o término da instrução processual. Sustenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que as decisões atacadas padecem de fundamentação concreta e idônea. Pontua que a segregação, no caso, é desproporcional e viola o princípio da presunção de inocência. Invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, visto que o paciente possui hipertensão, problema cardiovascular considerado grave e há elevado risco de contágio dentro do sistema prisional, que, inclusive, não dispõe de condições de serviço de saúde adequado. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. A par desses registros, verifica-se que não há nos autos informação acerca da apreciação do pedido de aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de junho de 2020 14:48:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora